Tribunal: TJMT
Processo: 1015617-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015617-08.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[NEM COMPARA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.053.485/0001-01 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1266/STF, AO MARCO DE INSTITUIÇÃO DO TRIBUTO E AOS EFEITOS DAS ADIS 7066, 7070 E 7078. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve sentença de denegação da ordem que visava obstar a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, sob o fundamento de violação ao princípio da anterioridade.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: (i) alegada omissão quanto ao sobrestamento do feito diante da repercussão geral reconhecida no Tema 1266/STF; (ii) análise do marco de instituição do tributo diante do Tema 1093/STF e da ADI 5469; (iii) inaplicabilidade dos julgamentos nas ADIs 7066, 7070 e 7078; (iv) necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as matérias, afastando a necessidade de sobrestamento, em razão da inexistência de determinação expressa do STF.

4. Quanto ao marco de instituição do tributo, o julgado destacou a constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022 e a observância da anterioridade nonagesimal, conforme precedentes do STF.

5. As decisões proferidas nas ADIs 7066, 7070 e 7078 possuem eficácia erga omnes e efeito vinculante, não dependendo do trânsito em julgado.

6. O mero inconformismo da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade, não sendo os Embargos de Declaração meio adequado para rediscussão do mérito.
7. Os embargos visam à rediscussão do mérito, o que não é cabível nesta via recursal.

8. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando não configurada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, §2º; 150, III, "b" e "c"; 155, §2º, XII; CPC, arts. 1.022 e 927; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1093; STF, ADI 5469; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; STF, RE 966.177-RG/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
NEM COMPARA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ora embargante e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença que
denegou a ordem, pleiteada para o
fim de obstar a exigibilidade, no ano de 2022, do ICMS-DIFAL previsto na Lei Complementar Nacional nº 190, de 4 de janeiro de 2022, incidente nas operações de venda de mercadorias para consumidor final não contribuinte, em observância ao princípio da anterioridade anual.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto aos seguintes pontos:

1) Necessidade de sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1266 (RE 1.426.271), que versa sobre a "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022";

2) Omissão quanto ao marco de instituição do tributo, argumentando que não houve análise conjunta dos impactos dos julgamentos vinculantes do STF (Tema 1093 e ADI 5469) sobre a interpretação a ser dada ao art. 3º da LC 190/2022;

3) Omissão quanto à inaplicabilidade do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, sustentando que tais ações diretas de inconstitucionalidade ainda não transitaram em julgado, havendo possibilidade de interposição de recursos;

4) Omissão quanto a pontos relevantes no julgamento da apelação, requerendo o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais, notadamente os arts. 150, III, "b" e "c", 146, 155, §2º, XII, 102, III, e 93, IX, da CF, bem como o art. 3º da LC 190/2022 e arts. 927, I e III, do CPC.

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso dos Tribunais Superiores.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o suposto vício de omissão com aplicação de efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

1. Da alegada omissão quanto ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1266 do STF

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1266 (RE 1.426.271).

Não vislumbro omissão no julgado quanto a este ponto. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que "o sobrestamento do feito não é necessário, pois a repercussão geral do Tema 1266 do STF não implica suspensão automática dos processos em curso, salvo decisão expressa nesse sentido".

Com efeito, o acórdão fundamentou adequadamente a desnecessidade de sobrestamento, invocando inclusive o precedente do STF no RE 966.177-RG/RS, no qual ficou assentado que "a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la".

Ademais, o acórdão destacou que, pela análise dos andamentos processuais do RE 1.426.271 (Tema 1266), observou-se que, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral, até aquele momento não havia sido proferida decisão determinando o sobrestamento de todos os processos no âmbito nacional.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, uma vez que a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado.

2. Da alegada omissão quanto ao marco de instituição do tributo

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à análise conjunta dos impactos dos julgamentos vinculantes do STF (Tema 1093 e ADI 5469) sobre a interpretação a ser dada ao art. 3º da LC 190/2022.

Neste ponto, também não vislumbro omissão no julgado.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão, consignando expressamente que "o Supremo Tribunal Federal, ao julgar no dia 24/02/2021 a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5469-MC/DF e o Recurso Extraordinário n° 1.287.019/DF, com repercussão geral (Tema 1093), firmou a tese no sentido de que a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais, e, consequentemente, declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS n° 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal".

O acórdão também analisou os efeitos da LC 190/2022, destacando que "em seu artigo 3º, o legislador consignou que 'Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea 'c' do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal' (90 dias a partir da publicação)".

Além disso, o acórdão fundamentou sua conclusão no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo STF, que entendeu que: "(01) a LC 190/2022 não instituiu um novo tributo e não majorou a alíquota do ICMS, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, ou seja, o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o Estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte, de modo que não seria necessário observar o princípio da anterioridade anual; (02) é constitucional e deve ser observado o artigo 3º da Lei Complementar n° 190/2022, o qual prevê que para a cobrança da exação deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal".

Consigna-se ainda, que, após o voto proferido pelo Ministro Gilmar mendes nos do Recurso Extraordinário
RE 1426271
(Tema 1266) o STF já formou maioria para aplicar o princípio da anterioridade nonagesimal à Lei Complementar 190/22, que regulamentou a cobrança do DIFAL-ICMS em operações interestaduais de vendas destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Portanto, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa ao marco de instituição do tributo e aos efeitos dos julgamentos do STF (Tema 1093 e ADI 5469) sobre a interpretação do art. 3º da LC 190/2022, não havendo omissão a ser sanada.

3. Da alegada omissão quanto à inaplicabilidade do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à inaplicabilidade do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, argumentando que tais ações diretas de inconstitucionalidade ainda não transitaram em julgado.

Não vislumbro omissão no julgado quanto a este ponto.

O acórdão embargado fundamentou sua conclusão no julgamento das referidas ADIs pelo STF, destacando expressamente que "
a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal (Lei n° 9.868, de 10 de novembro de 1999, artigo 28, parágrafo único)
".

Com efeito, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade produzem eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Ademais, conforme o art. 927, I, do CPC, os juízes e tribunais observarão as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, independentemente do trânsito em julgado, salvo se houver decisão expressa do próprio STF suspendendo os efeitos da decisão, o que não ocorreu no caso em análise.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, uma vez que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.

Tem-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025